Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS DERIVADA DE ILÍCITO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de acolhimento da impugnação apresentada no processo em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido acolhida a impugnação apresentada pela parte executada (ora agravada), sob a fundamentação da ocorrência de excesso de execução; (ii) reparação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de fraude bancária (ilícito contratual); (iii) planilha de cálculo apresentada pela parte credora sem observância à natureza jurídica do dano.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na constação da (in)ocorrência de excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pela parte credora (ora agravante) estariam (ou não) em conformidade com os parâmetros estabelecidos no comando judicial, especialmente com relação ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A correção monetária incide, nos danos materiais decorrentes de ato ilícito, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ). Nos danos extrapatrimoniais, por sua vez, a atualização monetária deve incidir desde o arbitramento (Súmula 362, do STJ). Os juros de mora, na responsabilidade contratual, fluem desde o vencimento da obrigação quando líquida (CC, art. 397) ou, sendo ilíquida, a partir da citação (CC, art. 405).
5. No caso concreto, a considerar que o título executivo judicial foi constituído em razão da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira decorrente de fraude bancária (ilícito contratual), constata-se que a planilha de cálculos apresentada pela parte credora (ora agravante) está em desconformidade à legislação de regência, uma vez que utilizou a data do efetivo prejuízo como termo inicial, tanto para a correção monetária quanto para a incidência dos juros moratórios, independentemente da natureza jurídica do dano, o que configurou excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 362. TJDFT: acórdão 1905167, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 22.08.2024; acórdão 1733440, Rel. Des. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível PJe: 7.8.2023.